Tribunal: TJSP
Processo: 2210609-24.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a prova dos autos, de insuficiência financeira. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a prova dos autos, de insuficiência financeira. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo.
Embargos de declaração rejeitados.